Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725811-12.2024.8.07.0000 PACIENTE: D.S.S. IMPETRANTE: ADRIELLY ANDRADE DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de D.S.S., em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher do Paranoá/DF e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 13o, do Código Penal e no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência) (processo de referência n. 0703075-73.2024.8.07.0008). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Adrielly Andrade da Silva) que o paciente foi preso em flagrante delito, em 24-maio-2024, em razão de ter, supostamente, descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas e ter agredido a vítima apertando seu pescoço e desferindo-lhe socos, que lhe causaram lesões corporais. Argumentou que a prisão decorreu exclusivamente com base na palavra da vítima, a qual, embora tenha narrado que foi alvo de agressão física, se negou a comparecer ao Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito. Sustentou que, em que pese o paciente tenha 3 (três) registros de ocorrências policiais em seu desfavor, não possui contra si nenhuma sentença penal condenatória. Acrescentou paciente e vítima haviam reatado o relacionamento no dia 24-abril-2024, razão pela qual não houve o descumprimento da decisão judicial. Juntou aos autos cópias de conversas de aplicativo de mensagens entre paciente e vítima comprovando que estavam juntos à época do fato. Obtemperou não estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e não é pessoa perigosa, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes e adequadas ao caso concreto. Pontuou, ainda, que o paciente é responsável pelo cuidado exclusivo da filha de três anos, no período das 17h até que a mãe (a vítima) chegue do trabalho, por volta das 22h, de modo que a manutenção da prisão do paciente é prejudicial não só a ele, mas ao melhor interesse da criança. Requereu, liminarmente e no mérito, a colocação do paciente em liberdade. No mérito, pugnou pela revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Saliente-se que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher não sejam inseridos, por si só, nas hipóteses de tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados, conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Apenas para contextualizar os fatos, colaciona-se o teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, por incursão no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, e artigo 24-A, ambos da Lei n. 11.340/06 (ID 198453383 da ação penal referência): No dia 23/05/2024, por volta das 23h30min, no (...) PARANOÁ DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, 1) ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira B.B.S., por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe as lesões demonstradas na imagem anexada ao documento de ID: 197936190; e 2)descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/06. Das circunstâncias: Nas circunstâncias descritas, a vítima estava retornando do trabalho e desceu do ônibus em uma parada próxima a casa da mãe do denunciado. Encontrou D.S. e a filha que têm em comum. Durante o deslocamento, ele começou a xingá-la de piranha, vagabunda, quenga, entre outros. Já na residência, a vítima foi agredida fisicamente com socos e enforcamento pelo denunciado, resultando em lesão nos lábios. Agindo assim, o denunciado também descumpriu decisão proferida nos autos do Processo n. 0702050- 25.2024.8.07.0008, que decretou as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, proibindo D. de se aproximar a menos de 300 metros e de contatar a vítima. O denunciado foi intimado da decisão que decretou as medidas protetivas em 08/04/2024 (ID: 192381631 do PJe supramencionado). Necessário ressaltar que a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por três anos, incidindo portanto, em situação de violência doméstica e familiar regulada pela Lei 11.340/06. (grifos e abreviações nossos) Pelos fatos o paciente foi preso em flagrante delito, em 24-maio-2024. Na audiência de custódia, ocorrida em 25-maio-2024, após requerimento do Ministério Público neste sentido, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na gravidade concreta dos fatos, uma vez que o paciente agrediu a ex-companheira na frente da filha do casal, e em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, o que revela periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública. (ID 198079241 da ação penal referência): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, III, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito número 0702050-25.2024.8.07.0008, em 06/04/2024, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima B.B.S., tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, principalmente por ter praticado o fato com violência na frente da filha menor do casal, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, principalmente diante da escalada de violência dos fatos praticados pelo conduzido, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de D.S.S., (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (grifos nossos) Requerida a revogação da prisão, a autoridade judiciária indeferiu o pedido, sob a seguinte fundamentação (ID 60696115): Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tenho que razão assiste ao Ministério Público. De fato, este Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não constitui instância revisora das decisões proferidas no Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, de modo que a ausência de alteração do quadro fático impede a revogação da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, entendo necessária a custódia cautelar, a despeito do requerimento formulado pela ofendida perante a d. Promotoria de Justiça (ID 198453384). Com efeito, o desinteresse nas medidas de proteção agora afirmado pela ofendida não se coaduna com os relatos por ela apresentados perante a d. autoridade policial. Depreende-se das versões apresentadas em sede inquisitorial a existência de verdadeiro ciclo de violência doméstica e familiar, notadamente em razão de outros registros de episódios violentos envolvendo o acusado e sua companheira. Apenas em 2024 houve o registro de 3 (três) ocorrências policiais pela ofendida (Oc. 3276/2024, Oc. 3585/2024 e Oc. 5233/2024), duas delas, inclusive, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha. Destaque-se que em 06/04/2024, ao registrar a Ocorrência Policial no 3276/2024, a ofendida afirmou "que após a separação, a declarante foi morar com sua avó, e desde então D. sempre a procura, querendo voltar com o relacionamento". do mesmo modo, poucos dias depois, em 14/04/2024, retornou à Delegacia para informar que "D. apareceu na casa da vítima, embriagado e aos berros, exigindo que a vítima entregasse o filho do casal" (0702284-07.2024.8.07.0008). Esses relatos, à toda evidência, colocam em xeque a narrativa de que "houve descumprimento da medida porque ela procurou ele" (ID no 198453384). Evidenciam, ainda, a real necessidade da medida extrema para assegurar a tranquilidade da ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, na medida em que as cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para evitar a reiteração delitiva. Aliás, como bem pontuado pelo parquet, no episódio que ensejou a prisão preventiva, "não houve apenas descumprimento da medida protetiva de urgência. Houve nova agressão verbal e física contra a vítima". O que se verifica, na realidade, é que as declarações da vítima perante a Promotoria representam mais uma faceta da vulnerabilidade a que está exposta a mulher em situação de violência doméstica e familiar. O fenômeno é simples: feito o registro da ocorrência policial e tomadas as medidas legais pertinentes ao caso de violência, a mulher passa a ser responsabilizada pelas consequências processuais imputadas ao agressor, por familiares e pessoas ligadas a ele, passando da condição de vítima para a de vilã. Quando a situação é mais grave e comporta a adoção da medida extrema (prisão), a pressão se intensifica sobre o ânimo da mulher e ela, que já tem o estado emocional fragilizado em razão do ciclo de violência, acaba cedendo e “desiste” do processo emocional (necessário para ressignificar a relação afetiva) e judicial. No entanto, a mulher não pode suportar o peso de determinar a sorte do processo judicial movido pelo Poder Público contra o seu agressor contumaz, especialmente diante de uma mera declaração de vontade descontextualizada e que, repita-se, vai de encontro à real situação de perigo a que está exposta. Sob este aspecto, cumpre apontar o disposto no artigo 12-C da Lei Maria da Penha, que passou a prever que "nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso". É o caso. Finalmente, entendo que o argumento defensivo no sentido de que o denunciado "é responsável pelo cuidado exclusivo da filha com idade dois anos e onze meses no período das 17h até que a mãe chegue do trabalho, por volta das 22h" não se mostra suficiente para justificar a concessão da liberdade e certamente não encontra amparo no disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal. Ao contrário do que alegado, o acusado não é "o único responsável pelos cuidados da filha". Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Pelos mesmos fundamentos, MANTENHO as medidas protetivas que impedem a aproximação e o contato entre os envolvidos. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa constituída. (grifos nossos) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação referente aos fatos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria descumprido medidas protetivas de urgência recentemente fixadas, ao se aproximar a ofendida e agredi-la verbalmente e fisicamente. Ademais, constam em desfavor do paciente outras ocorrências afetas à Lei Maria da Penha, em relação a mesma vítima, a indicarem sua reiteração criminosa em crimes desse tipo. Conforme constou na decisão que indeferiu a revogação da prisão: “Apenas em 2024 houve o registro de 3 (três) ocorrências policiais pela ofendida (Oc. 3276/2024, Oc. 3585/2024 e Oc. 5233/2024), duas delas, inclusive, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.” Desse modo, a reiteração de condutas ameaçadoras por parte do paciente, aliada ao descumprimento das medidas protetivas impostas pela Justiça recentemente, demonstram que a medida extrema da prisão, no caso concreto, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da ofendida, uma vez que apenas as medidas protetivas de urgência foram insuficientes para tal desiderato, conforme exposto na decisão objurgada. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Quanto ao pedido alternativo de concessão de prisão domiciliar, não foi comprovada a alegação do paciente de ser indispensável aos cuidados da filha infante, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Vale consignar que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor. Assim, à míngua de patente ilegalidade demonstrada de plano, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nesta impetração, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2.Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator